Tribunal: TJPA
Processo: 0004578-75.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004578-58.2010.8.14.0006
APELANTE: W R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, ROSANGELA MARIA LEMOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

L
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004578-58.2010.8.14.0006

APELANTES
:
W R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME E ROSANGELA MARIA LEMOS DOS SANTOS

ADVOGADOS: NILZA RODRIGUES BESSA E NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, COM BASE NO ART. 285-A do CPC/1973. INAPLICÁVEL AO CASO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, OBJETO DA LIDE, NOS AUTOS. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO PROVIDO.

I - A sentença, ora guerreada, foi proferida com base no art. 285-A do CPC/1973. No entanto, denota-se que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, que visava a revisão do contrato firmado com o banco réu, sem ao menos visualizar o contrato, objeto da lide, o qual não foi apresentado pelo autor, que, por sua vez requereu que o mesmo fosse apresentado pelo banco requerido, mas tal pedido não foi sequer analisado pelo julgador singular.

II - Sendo assim, diante do
error in procedendo
praticado na sentença, o qual não admite sanação, bem como não comporta a apreciação das questões que envolvem a demanda por este juízo
ad quem
, para que não incorre em supressão de instância, pois, nem ao menos foi juntado aos autos o contrato objeto da ação, assim como não fora apreciado o pedido de citação e inversão do ônus da prova, faz-se necessária, então, a anulação da sentença.

III – Recurso conhecido e PROVIDO

RELATÓRIO

L
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004578-58.2010.8.14.0006

APELANTES
:
W R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME E ROSANGELA MARIA LEMOS DOS SANTOS

ADVOGADOS: NILZA RODRIGUES BESSA E NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por W R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME e ROSANGELA MARIA LEMOS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA nos autos de
Ação Revisional de Juros Remuneratórios e Moratórios C/C Restituição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida em face de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

W R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME e ROSANGELA MARIA LEMOS DOS SANTOS
, alegam, na inicial, que firmaram contrato de financiamento de automóvel com o banco réu, mas este contém cláusulas abusivas, pelo que pretende a sua revisão. Ainda pleitearam a condenação do requerido ao dever de indenizá-la pela caracterização de dano moral e material.

Em despacho de ID. 2335321 (Pág. 2),
o Juiz a Quo
determinou a emenda da petição inicial, para juntar cópia do contrato firmado com a instituição financeira.

Ato contínuo, as requerentes protocolaram em resposta ao despacho (ID. 2335322 - Pág. 2), afirmando que faria-se impossível a juntada do contrato questionado, visto que o banco réu não teria fornecido-as cópia do acordo. Desse cenário, requereu-se ao juízo de piso que fosse intimada a instituição financeira demandada para que apresentasse o contrato cerne do litígio.

Em seguida, sobreveio Sentença (ID. 2335323), julgando IMPROCEDENTE os pedidos da inicial. Nessa esteira, com fulcro no art. 285-A do CPC/73, por considerar que o processo em tela assentava unicamente em matéria de direito já analisada anteriormente em casos idênticos, o juízo de piso entendeu pela legalidade das cláusulas questionadas.

Do
decisum
, fora interposto pelas autoras Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo (ID. 2335324 - Pág. 2), os quais foram rejeitados pelo Juiz a Quo (ID. 2335325 - Pág. 2).

As apelantes, W R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME e ROSANGELA MARIA LEMOS DOS SANTOS, inconformadas, argumentam em peça recursal (ID. 2335326 - Pág. 2), em síntese: 1) que a sentença recorrida merece ser declarada nula, visto que o art. 285-A do CPC/73 seria inaplicável ao caso, dado que a matéria questionada na lide seria também de fato e não unicamente de direito; 2) que o
decisum
encerrou precipitadamente a demanda em piso, dado que não fora oportunizado de fato a revisão do contrato em tela; 3) que, conforme o alegado na inicial, as cláusulas questionadas são abusivas, merecendo as suas reformas.

Não foram apresentadas Contrarrazões, vide Certidão de ID. 2335327 (Pág. 4).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

L
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004578-58.2010.8.14.0006

APELANTES
:
W R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME E ROSANGELA MARIA LEMOS DOS SANTOS

ADVOGADOS: NILZA RODRIGUES BESSA E NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por W R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME e ROSANGELA MARIA LEMOS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA nos autos de
Ação Revisional de Juros Remuneratórios e Moratórios C/C Restituição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida em face de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal. Ressalto que a análise deste se atém à norma do CPC-73, considerando que a sentença se deu sob a égide do referido Diploma Processual

A sentença, ora guerreada, foi proferida com base no art. 285-A do CPC/1973, o qual tem a seguinte redação:

“Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

§ 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

§ 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.”

Desde o Código de Processo Civil anterior (1973) aplica-se a sistemática de julgamentos privilegiando, na medida do possível, a uniformização de jurisprudência, atendendo, assim, ao Princípio da Celeridade e Economia Processual.

No entanto, tal sistemática não pode ser utilizada sem a observância de outros princípios como o Contraditório, Ampla Defesa e o Devido Processo Legal, sendo esta a circunstância no presente caso, haja vista que o julgador singular, sem ao menos ter conhecimento sobre as cláusulas contratuais, uma vez que nem mesmo passou a constar nos autos o contrato em referência, proferiu decisão de mérito, julgando improcedente o pedido autoral, que visava a revisão do contrato firmado com o banco réu.

Em caso semelhante, vejamos um trecho da decisão de relatoria da

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, no processo de n. 00008589520138140006

Diante disso, fica
evidente que o caso em concreto não versa sobre questões unicamente de direito, haja vista que para se analisar a legalidade da cobrança de

capitalização de juros e de comissão de permanência, suscitadas na petição inicial do autor ora apelante, faz-se necessário o mínimo de instrução probatória
para que o Banco réu juntasse aos autos o contrato de financiamento firmado com o autor – como inclusive pedido na exordial, além de requerida a inversão do ônus probatório – para que assim possibilitasse o exame de suas cláusulas e da licitude das cobranças então realizadas.

(TJPA., 00008589520138140006. Decisão Monocrática
.
Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-22, publicado em 2019-01-22)

Ainda convergindo com este entendimento, vejamos o seguinte julgado

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E CONSUMIDOR. CLAÚSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO. QUESTÃO DE FATO E DE DIREITO. CONTRATO. JUNTADA. NECESSIDADE. ART. 285-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETO DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. 'ERROR IN PROCEDENDO' INSANÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. a) Precedente deste Órgão Fracionado Cível: ?1.
Se a controvérsia não é unicamente de direito, mas também de fato, havendo, inclusive, pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é inaplicável o disposto no art. 285-A, do Código de Processo Civil, por configurar cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. 2. Se a Sentença julgou a lide com fundamento no art. 285-A, do Código de Processo Civil, impedindo que as questões de fato fossem comprovadas pelos sujeitos do contraditório, deve ser anuladas, mediante provocação da parte ou até mesmo de ofício, já que se trata de questão de ordem pública, em face da violação de literal disposição de lei e, sobretudo, por ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa
.? (Acórdão 6.310. Apelação Cível 2009.001967-3. Rela. Desa. Miracele Lopes. j. 17.07.2009).? b) Recurso improvido.

(TJAC. Relator (a): Eva Evangelista; Comarca: Rio Branco;Número do Processo: 0018800-26.2010.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 24/08/2011)

Sendo assim, diante do
error in procedendo
praticado na sentença, o qual não admite sanação, bem como não comporta a apreciação das questões que envolvem a demanda por este Juízo
ad quem
, para que não incorre em supressão de instância, pois, nem ao menos foi juntado aos autos o contrato objeto da ação, assim como não fora apreciado o pedido de citação e inversão do ônus da prova, faz-se necessária, então, a anulação da sentença.

Por todo exposto, diante da nulidade da sentença, em virtude do referido
error in procedendo
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, devendo-se retornar o curso do processo no 1º grau, observando-se o Devido Processo Legal para posterior sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/08/2020